Tribunal: TJDFT
Processo: 0727511-19.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL PREVISTO NA LEI 5.187/2013. CARREIRA DE ATIVIDADES DO HEMOCENTRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 905.357 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DE REAJUSTE SALARIAL SEM PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E NÃO PREVISTO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Registre-se que o curso da ação, que trata sobre a implementação de reajuste salarial de servidor, previsto na Lei no 5.187, de 25 de setembro de 2013, estava suspenso desde 12/11/2017 e voltou a tramitar após julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357, pelo Supremo Tribunal Federal, cujo acórdão foi publicado em 18/12/2019, aplicando-se a norma do art. 1.040, III, do CPC.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 905.357, analisou o Tema 864 da repercussão geral, fixando a seguinte tese, por maioria: "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias".

3. Inexistindo provas de que o reajuste previsto em Lei observou a dotação orçamentária e foi autorizado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, o mesmo não poderá ser implementado.

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.